Tribunal: STF
Processo: ADPF 1042
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia contra ato do poder público consubstanciado na Decisão Normativa n. 201/2022 do Tribunal de Contas da União, que teria violado a Lei Complementar nº 165/2019 e os preceitos fundamentais inscritos no art. 5º, XXXVI, no art. 19, III, no art. 29-A, no art. 34, V, “b” e inciso VII, alínea “c” da Constituição Federal, além de conflitar com o princípio da vedação ao retrocesso social originado no art. 3º, I ao IV, art. 5º, § 1º, e art. 6º da CRFB.



    Verifico que, na Sessão Virtual de 1 a 8 de março de 2024, ao julgar a ADPF 1.043/DF, da minha relatoria, o Plenário analisou controvérsia idêntica à presente. Naquela oportunidade, por unanimidade de votos, foi julgada procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para reconhecer a inconstitucionalidade da Decisão Normativa n. 201/2022 do Tribunal de Contas da União e tornar definitiva a medida liminar referendada nos autos. Colaciono a ementa daquele precedente:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALTERAÇÃO DE COEFICIENTES DE DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COM BASE EM SENSO NÃO FINALIZADO. POSTERIOR FINALIZAÇÃO DO CENSO. LEI COMPLEMENTAR 198/2023, QUE CRIOU REGRA DE TRANSIÇÃO EM FAVOR DE MUNICÍPIOS QUE SERIAM PREJUDICADOS. JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADPF, POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DA ADPF. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    I – Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) 201/2022 que altera coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, com fundamento no Censo demográfico de 2022, quando ainda não havia sido finalizado. 



    II - Violação a preceito fundamental, decorrente da abruta alteração dos coeficientes do FPM, contrariamente à legítima expectativa das administrações municipais, e em desobediência ao disposto na Lei Complementar 165/2019. 



    III - ADPF julgada procedente, com a manutenção da medida liminar. (ADPF 1043/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2024, DJe 15/03/2024)



    Nesse contexto, rememoro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer a prejudicialidade das ações de controle concentrado cujo objeto é abrangido por pronunciamento anterior do Tribunal. Em outras palavras, julgada pela Corte, em distinta ação direta, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de referido diploma legal, a ação de controle concentrado que versar sobre a mesma norma perde o seu objeto. Veja-se, nesse sentido, precedentes do Plenário:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 95, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ATRIBUIÇÃO AOS CARTORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - RPPS/SC DA RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PESSOAL E PATRONAL DE MANEIRA CUMULADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 40, CAPUT; E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.641. REDISCUSSÃO DOS TERMOS DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAIS LESADOS EM SEUS DIREITOS SUBJETIVOS POR CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DA APLICAÇÃO DE NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL DEVEM BUSCAR A REPARAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. O CONTROLE CONCENTRADO NÃO TEM POR ESCOPO A SATISFAÇÃO DE DIREITOS SUBJETIVOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O artigo 95, caput e §§, da Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina já foi declarado parcialmente inconstitucional, no que diz respeito aos cartorários extrajudiciais, quando do julgamento da ADI 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 10/4/2015. À ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão para resguardar o direito dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio estadual ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. 



    2. A declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 95 da Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina incorporou os efeitos típicos das sentenças de declaração de inconstitucionalidade, isto é, a nulidade da norma impugnada, com efeitos retroativos, consequência que só foi mitigada para as situações especificamente arroladas. 



    3. In casu, o que se pleiteia é a rediscussão dos termos do acórdão prolatado no julgamento da ADI 4.641, já transitado em julgado, de forma a permitir que os indivíduos contemplados pela modulação dos efeitos da decisão sejam exonerados da obrigação de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias nos moldes do artigo 95, § 1º, da Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina. 



    4. A ação possui nítido viés rescisório, providência que encontra óbice no artigo 26 da Lei federal 9.868/1999 e na jurisprudência da Corte. Precedente: AR 1.365-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 7/2/1997. 



    5. É pacífica a prejudicialidade das ações de controle concentrado cujo objeto é abrangido por pronunciamentos anteriores do Tribunal. Precedentes: ADI 1.460, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 25/6/1999; ADI 1.943, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 24/10/2016. 



    6. Eventuais lesados em seus direitos subjetivos por consequências advindas da aplicação de norma declarada inconstitucional devem buscar a reparação em ação própria, uma vez que o controle concentrado não tem por escopo a satisfação de direitos subjetivos individuais ou coletivos. Precedentes: ADI 4.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2012; ADI 1.445-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 29/4/2005; ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 20/5/1994. 



    7. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO. (ADI 5819 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23/09/2020; grifei)



    EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 2.351, de 11 de maio de 2010, do Estado de Tocantins, que alterou e revogou dispositivos da Lei estadual nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins). Norma declarada inconstitucional pela Suprema Corte nos autos da ADI nº 4.418. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade da ação. Ação direta extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 



    1. Julgada pela Suprema Corte, em distinta ação de controle abstrato, a inconstitucionalidade da lei objeto da ação direta, perde essa seu objeto. 



    2. Ação direta extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (ADI 4421/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/06/2019; grifei)



    EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 86, DE 14.05.1996, QUE ACRESCENTOU A ALÍNEA "J" AO INC. I DO ART. 22 DO CÓDIGO ELEITORAL). SUSPENSÃO DA COISA JULGADA SOBRE INELEGIBILIDADE. EFICÁCIA RETROATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM O MESMO OBJETO DE OUTRA AÇÃO DIRETA JÁ JULGADA PELO MÉRITO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente, em parte, a ADI nº 1.459, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, e que teve por objeto o mesmo da presente ADI nº 1.460, ajuizada pela Procuradoria Geral da República. 



    2. Na oportunidade, a Corte declarou a inconstitucionalidade, apenas, das expressões "possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado", contidas no art. 22, alínea "j", do Código Eleitoral, esta acrescentada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 86/96, bem como das expressões "aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à sua vigência", constantes do art. 2º da mesma Lei Complementar. 



    3. Como tal decisão do Plenário da Corte, na ADI nº 1.459, tem eficácia "erga omnes", resta sem objeto, agora, a presente ADI nº 1.460. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga prejudicada. Unânime. (ADI 1460/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 25/06/1999; grifei)



    Nesse mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ADC 62/DF, da minha relatoria, DJe 6/2/2024; ADI 7384/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/6/2023; ADC 50/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/10/2022; ADI 2614/MS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/1/2022; ADI 6976/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/11/2021; ADI 6116/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03/05/2019; ADI 1943/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24/10/2016; ADI 949/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, DJE 17/10/2001.



    Posto isso, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente arguição e extingo o processo sem julgamento de mérito.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator